Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-02.2022.8.11.0108
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-02.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 056.857.934-80 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA PEREIRA SALES - CPF: 551.000.403-78 (ASSISTENTE), PAULO CILAS ROQUE DA SILVA - CPF: 072.837.304-19 (ASSISTENTE), SEBASTIAO BATISTA - CPF: 299.588.141-53 (ASSISTENTE), VALDI LUCIA FERREIRA SOARES SILVA - CPF: 075.058.244-81 (ASSISTENTE), POLIANA TAVARES DA SILVA LEANDRO - CPF: 070.647.434-18 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLUSIA SOUSA BRITO - CPF: 286.710.878-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CARLUSIA SOUSA BRITO - CPF: 286.710.878-08 (ADVOGADO), FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 056.857.934-80 (EMBARGADO), LEONARDO SOUZA COSTA - CPF: 281.562.238-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
Obscuridade, contradição e

o
missão
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade,
deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público e

negou provimento
ao recurso defensivo
,

readequando a pena do embargante para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, § 2o, I, III e VI, e § 7o, c/c art. 14, II
)
. A Defesa apont
a

obscuridade, contradição e
omissões no acórdão, visando à correção do
s
suposto
s
vício
s
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão aptas a justificar a integração da decisão
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, com fundamentação expressa e vinculada ao caso concreto, indicando os elementos probatórios utilizados na fixação da pena-base e na aplicação das agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, bem como na definição do regime prisional e na decretação da incapacidade para o exercício do poder familiar
, além de apreciada a tese de detração penal.

IV. Dispositivo

5
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, ED em AP 0000164-64.2
014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025; TJMT, ED 0002047-93.2016.8.11.0101, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n
.
1001151-
02.2022.8.11.0108
, que, à unanimidade,

deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso defensivo, readequando a pena do embargante para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, III e VI, e § 7o, c/c art. 14, II).
.

N
as razões recursais,

a Defesa
alega a existência de obscuridade
, contradição e omissão
no acórdão embargado
. Sustenta
que
houve contradição na fixação da
pena-base
acima d
o mínimo legal
, a qual foi elevada
sem fundamentação idônea, pois
“
não há como se falar em personalidade fora do comum
”
, além de “exacerbada”.

A
ponta
, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da atenuante da confissão
espontânea

“em seu grau máximo”
, da causa de aumento prevista no art. 121, §

7o, III, do CP, da causa de diminuição pela tentativa, da detração penal, do regime inicial de cumprimento de pena e da incapacidade para o exercício do poder familiar.

Diante disso
requer seja
m
sanado
s
o
s
vício
s apontados
,
“
prequestionando-se
os

temas e regras ora levantadas
”

(Id
301887875
).

Em contrarrazões, a PGJ manifest
a
-se
pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pel
a rejeição dos embargos (Id
30
5051894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração,
uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
o Ministério Público e
a Defesa
manejaram
recurso
s
de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT
.

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
parcial provimento do recurso ministerial e pelo

não provimento do recurso
defensivo,
no dia
21
de
ju
l
h
o de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria. Detração penal. Regime prisional. Efeito secundário da condenação. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e VI, e § 7o, c/c art. 14, II, ambos do CP), visando a readequação da pena, a detração penal, a alteração do regime prisional e o afastamento do efeito secundário da condenação.

II. Questão em discussão

2. As

questões em discussão consistem em: (i) definir se a pena-base foi adequadamente fixada; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de agravantes decorrentes das qualificadoras não utilizadas para a tipificação do crime; (
iii
) verificar a fração aplicável à causa de aumento do art. 121, § 7o, III, do CP; (
iv
) determinar a fração adequada para a diminuição de pena pela tentativa; (v) aferir se deve ser realizada a detração penal; (vi) avaliar o regime inicial para cumprimento de pena adequado; (
vii
) considerar eventual afastamento da incapacidade para o exercício do poder familiar.

III. Razões de decidir

3. A pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal quando houver valoração negativa de circunstância judicial com base em elementos concretos dos autos. A personalidade do réu se revela especialmente reprovável, conforme depoimentos da vítima e de seus filhos, que relatam histórico de violência sistemática no âmbito familiar.

4. É admissível o reconhecimento de agravantes previstas no art. 61, II, do CP, quando presentes qualificadoras não utilizadas na tipificação do crime.

5. A causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do CP, justifica a aplicação da fração máxima (1/2), ante a prática do crime na presença de três filhos menores, com fundamentação idônea.

6. A fração de redução da pena em virtude da tentativa deve considerar o caminho percorrido na ação criminosa. A conduta do réu exauriu todos os atos executórios, caracterizando tentativa próxima à consumação, impondo-se a adoção da fração mínima de 1/3.

7. A detração do tempo de prisão provisória foi reconhecida, mas não altera o regime inicial, que, diante da pena fixada e da existência de circunstância judicial desfavorável, deve ser o fechado.

8. O quantitativo da pena fixada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a fixação de regime prisional mais brando.

9. A declaração de incapacidade para o exercício do poder familiar encontra respaldo no art. 92, II, do CP, considerando-se o histórico de violência doméstica e o cometimento do crime na presença dos filhos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo não provido.

Tese de julgamento:
“1) A personalidade do réu pode ser valorada de forma negativa com base em elementos concretos dos autos, como histórico de violência familiar reiterada. 2) As qualificadoras não utilizadas na tipificação do crime podem ser reconhecidas como agravantes na segunda fase da dosimetria, desde que previstas no art. 61 do CP. 3) A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, aplicando-se o patamar mínimo quando
exauridos os atos executórios e o crime chega bem próximo à consumação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, II, ‘a’ e ‘d’, 65, III, ‘d’, 92, II, 121, § 2o, I, III e VI, § 7o, III, e 14, II; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2036213/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 567208/SC, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ,
REsp
2133549/RJ,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, AP n. 1004797-35.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.07.2024; TJMT, AP n. 1038341-89.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.10.2024; TJDF, AP n. 0011906-16.2017.8.07.0003, Rel. Des.
Jesuino

Rissato
, j. 04.10.2018.

Irresignada, a Defesa opôs o presente recurso
alega
ndo

a existência de
obscuridade
,
contradição
e
omissão
no acórdão embargado.

A
rgumenta
, em síntese,
que
houve contradição na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual foi elevada sem fundamentação idônea, pois
“não há como se falar em personalidade fora do comum”
, além de “exacerbada”.

Aponta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da atenuante da confissão espontânea

“em seu grau máximo”
, da causa de
aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do CP, da causa de diminuição pela tentativa, da detração penal, do regime inicial de cumprimento de pena e da incapacidade para o exercício do poder familiar.

Todavia,
com a detida análise
das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece prosperar
.

I
mpende consignar que

os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação d
a decisão.

Nesse contexto,
não v
erific
o a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
,
o que se
observa
é o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ao contrário do alegado, d
a leitura atenta d
a

decisão
embargad
a
, verifica-se que
todas as questões
trazidas pela Defesa
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas
no acórdão
,
exp
ondo
de forma clara os elementos probatórios considerados, com vinculação específica ao
caso concreto.

Quanto à alegada obscuridade na fixação da
pena-base
, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a personalidade do réu como circunstância judicial desfavorável, fundamentando adequadamente tal valoração com base nos depoimentos da vítima e de seus filhos, que
relataram histórico de violência sistemática no âmbito familiar durante os 17 anos de convivência.

Nota-se que foi
expressamente consign
ado
que
“
a personalidade do réu se revela especialmente reprovável, conforme depoimentos da vítima e de seus filhos, que relatam histórico de violência sistemática no âmbito familiar
”
, amparando-se em precedente do STJ que reconhece a possibilidade de valoração negativa da personalidade a partir de elementos concretos dos autos.

Não há, portanto, qualquer obscuridade nesse ponto,
ou outro vício,
tendo sido devidamente fundamentada a exasperação da pena-base com base em elementos concretos extraídos dos autos
, acolhendo a pretensão ministerial.

No que tange à
atenuante da confissão
, foi express
amente consignado no acórdão que foi reconhecida a
sua incidência, mantendo o patamar de redução fixado pelo
J
uízo de origem (1/6), por entendê-lo adequado e em conformidade com a orientação do STJ.

Quanto à
causa de aumento
prevista no art. 121, §

7o, III, do CP,
mostra-se claro no acórdão os motivos para
manter o patamar máximo (1/2) aplicado pelo
J
uízo
singular
, fundamentando que
“
o crime foi praticado na presença de três filhos da vítima – uma criança de 7 anos de idade e dois adolescentes de 12 e 13 anos de idade
”
. Essas circunstâncias do caso concreto justificam a fração de aumento da pena eleita pela magistrada de primeiro grau.

Em relação à
causa de diminuição
pela tentativa
(CP, art. 14, II)
,
foi
fundament
ado no acórdão
detalhadamente a alteração do patamar de 2/3 para 1/3,
conforme requerido pelo Ministério Público,
considerando que
“
o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
”
, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte de que
“
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”

(TJMT, Enunciado Orientativo n. 46).

No tocante à
detração penal
e ao
regime inicial
de cumprimento de pena,
esta Câmara
expressamente reconheceu
n
o acórdão que houve a detração pelo
J
uízo de origem, mas que esta não influiu no regime inicial,
além de que foi
fixado o regime
inicial
fechado em razão do
acolhimento do pleito ministerial resultando na readequação
da pena
, cujo patamar

fixado
(superior a 8 anos) e a existência de circunstância judicial desfavorável
justificam o regime prisional,
nos termos do art. 33, §2o,
‘
a
’
, do CP.

Por fim, quanto à
incapacidade para o exercício do poder familiar
,
também foi
fundament
ado
adequadamente
no acórdão
a manutenção desse efeito secundário da condenação, com base no art. 92, II, do CP, considerando que o crime foi cometido contra a
ex-convivente
/genitora dos menores, na presença dos três filhos, além do histórico de agressões contra os descendentes.

Portanto,
constata-se
que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer obscuridade
, contradição ou omissão
a ser
em
sanada
s
.

Os
embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera
tentativa de rediscutir questões já apreciadas e decididas
, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser

acolhido quando pretende a
modificação, anulação ou referenda
da
decisão embargada
.

Em síntese, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o resultado da decisão embargada, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

“
(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
(ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. M
in.
Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2019
).

“É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas,
devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.”

(
TJMT, ED em AP
0000164-64.2014.8.11.0010,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.
7
.
2025
).

Sob outro viés, quanto
ao pedido de
prequestionamento
, cumpre ressaltar que, mesmo para essa finalidade, os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso em análise.

Destaco que o
acórdão embargado analisou todas as questões relevantes, com menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, não havendo necessidade de complementação para fins de prequestionamento.

A propósito:

“(...) não se verifica fundamento jurídico para alteração do julgamento, tampouco para acolhimento parcial com vistas ao prequestionamento, pois a matéria suscitada já foi integral e exaustivamente enfrentada, ainda que contrariamente à pretensão do embargante, o que afasta o vício apontado e torna desnecessária qualquer integração textual com esse propósito.”
(TJMT, ED
0002047-93.2016.8.11.0101,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
j.
25
.
7
.
2025
).

Por tais considerações,
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO

o
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025